Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703805-58.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: KAMYLLA SILVA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. 1. O recolhimento do preparo no momento de interposição do Recurso de Agravo Interno enseja a preclusão lógica para análise do pedido de Gratuidade Judiciária. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de Recurso Especial Repetitivo reconhecendo a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Acertada a Sentença de improcedência liminar do pedido. 3. A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nas hipóteses em que o contrato de financiamento foi realizado diretamente com a construtora ou a incorporadora, pois não integram o Sistema Financeiro Nacional. Portanto, a Sentença deve ser cassada para regular processamento do feito na origem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar parte da Sentença. Determinado o retorno à origem. Valor da causa corrigido de ofício. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5 e 22, ambos da Lei 9.514/97, ao não reconhecer a validade da tabela PRICE pactuada em contrato particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma, em operações de financiamento imobiliário realizado diretamente com a construtora. Aduz que as operações de financiamento imobiliário poderão ser garantidas por alienação fiduciária de bem imóvel, não sendo privativas das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e TJRS, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 39662000 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5 e 22, ambos da Lei 9.514/97, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de que “(...) Todavia, observa-se do contrato de ID 36473931 (pág. 17) que o imóvel foi financiado diretamente com a incorporadora do empreendimento imobiliário, a qual, a toda evidência, não compõe o Sistema Financeiro Nacional, tampouco o Sistema Financeiro Habitacional, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 3o da Resolução no 4.676, de 31 de julho de 2018, do Ministério da Fazenda/Banco Central.” (ID 37559258 - Pág. 3), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, senão vejamos: “A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1o, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.” (AgInt no AREsp n. 1.913.941/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Com efeito, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 39662000 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030